Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESERVA DE HOTEL. ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS. POLÍTICA DE CANCELAMENTO. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. REEMBOLSO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. EAREsp 600.663/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A relação jurídica existente entre as partes deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o autor e a ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do previsto nos artigos 2o e 3o, do referido diploma legal. A restituição em dobro das quantias pagas depende da demonstração da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese formulada no julgamento do EAREsp 600.663/RS, via do qual aquela Corte de Justiça uniformizou o entendimento divergente de seus órgãos julgadores a respeito da necessidade de demonstração da má-fé do credor para configuração da restituição em dobro do indébito, somente deverá ser aplicada a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão do mencionado precedente (30/03/2021).